Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Contudo, se a palavra se mostra isolada e a prova colhida ao longo da instrução processual não é apta a esclarecer a dinâmica do evento, gerando dúvida insuperável, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Na espécie, os depoimentos se mostram dissonantes, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e não provida.